Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indenização por danos materiais. Base de cálculo. Auxílio emergencial. Princípio da congruência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. Analisar a modificação da base de cálculo, com fundamento nas condições da ação, no princípio da congruência e no proveito econômico almejado pela parte.
III. Razões de decidir
3. A verificação das condições da ação deve ser feita à luz da narrativa contida na petição inicial. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta.
4. O princípio da congruência limita a decisão do juiz ao pedido formulado pela parte, de modo que a base de cálculo da indenização por danos materiais deve respeitar os limites objetivos da demanda (Art. 492 do CPC).
5. A pretensão de modificação da base de cálculo da indenização pela agravante constitui comportamento contraditório, e sequer encontra fundamento legal, pois observou o importe pretendido, isto é, o proveito econômico almejado, o que está condizente com o art. 292, V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A revisão da base de cálculo indenizatória em fase de cumprimento de sentença é inadmissível quando contraria os limites objetivos da demanda estabelecidos na petição inicial, em observância ao princípio da congruência e à teoria da asserção.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 292, V, e 492; Lei 13.982/2020, art. 2o, §3o.